Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110308980APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO FRAUDULENTO. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE CONFISSÃO DO RÉU. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. REQUISITOS PRESENTES. DEZ DELITOS COMETIDOS EM TRÊS SÉRIES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado por meio de fraude na simulação de transferência como meio de pagamento, induzindo em erro as vítimas que entregavam os bens, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando os depoimentos das dez vítimas e de testemunha policial são uníssonos em corroborar a versão acusatória e o dolo do acusado, não obstante sua negativa quanto ao elemento subjetivo do tipo.
2. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Precedentes do c. STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.